Tribunal: TJMT
Processo: 1006088-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006088-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), MISAEL FERREIRA ROCHA - CPF: 526.654.888-68 (AGRAVANTE), EDNIL DOMINGAS CRUZ ROCHA - CPF: 274.982.801-59 (AGRAVADO), STWART CRUZ ROCHA - CPF: 004.617.531-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006088-49.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
MISAEL FERREIRA ROCHA

AGRAVADO:
EDNIL DOMINGAS CRUZ ROCHA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE COM AÇÃO DE PARTILHA. COMPENSAÇÃO INVIÁVEL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença derivado de ação de divórcio c/c alimentos e indenização por danos morais, revogou o benefício da gratuidade da justiça do executado e indeferiu o pedido de suspensão da execução até o julgamento de ação de partilha de bens, bem como o parcelamento do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o restabelecimento da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença em razão de ação de partilha de bens; (iii) determinar se é possível o parcelamento do débito sem anuência do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência relativa e passível de afastamento por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica.

A existência de renda mensal significativa e patrimônio afasta a presunção de hipossuficiência, sobretudo quando não há prova robusta de que despesas médicas comprometam substancialmente a subsistência.

A idade avançada, por si só, não autoriza a concessão automática da gratuidade da justiça, devendo ser analisada em conjunto com o conjunto probatório.

A suspensão do processo, nos termos do art. 313 do CPC, exige relação de prejudicialidade entre as demandas, inexistente entre o cumprimento de sentença e a ação de partilha de bens.

O cumprimento de sentença fundado em título judicial líquido, certo e exigível não pode ser obstado por ação autônoma sem vínculo lógico direto, sob pena de indevida postergação do crédito.

A compensação do débito na partilha de bens não encontra respaldo jurídico quando ausente dependência entre as obrigações.

O parcelamento do débito no cumprimento de sentença não constitui direito subjetivo do executado, dependendo da anuência do credor e da análise das circunstâncias do caso concreto.

A ausência de concordância do exequente inviabiliza a imposição unilateral do parcelamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A gratuidade da justiça pode ser revogada quando evidenciada a capacidade econômica da parte por elementos concretos. 2. A suspensão do cumprimento de sentença exige prejudicialidade entre demandas, inexistente em relação à ação de partilha de bens. 3. A compensação de débito judicial em ação de partilha depende de vínculo jurídico entre as obrigações. 4. O parcelamento do débito no cumprimento de sentença depende da anuência do credor e não constitui direito subjetivo do executado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção expressa a precedentes no caso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006088-49.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
MISAEL FERREIRA ROCHA

AGRAVADO:
EDNIL DOMINGAS CRUZ ROCHA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
MISAEL FERREIRA ROCHA
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos do Cumprimento de Sentença Derivado de
Ação de Divórcio c/c Alimentos e Indenização por Danos Morais no 1054001-45.2019.8.11.0041
, revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente deferido ao executado ora agravante e indeferiu o pedido de suspensão da execução até o julgamento da ação de partilha de bens.

Inconformada a parte agravante, relata ser idoso, com quase 79 anos de idade, aposentado, acometido por múltiplas doenças graves (câncer, cardiopatia, diabetes, degenerações articulares, herpes zoster e transtornos psicológicos), fazendo uso diário de mais de 20 medicamentos.

Aduz que sua renda líquida mensal, após descontos, inclusive de pensão alimentícia vitalícia fixada em favor da agravada, perfaz aproximadamente R$ 10.935,76 (dez mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos) valor integralmente comprometido com despesas médicas e ordinárias.

Sustenta que a decisão agravada teria considerado equivocadamente renda bruta superior, desconsiderando descontos compulsórios.

Insurge-se contra o indeferimento do pedido de suspensão da execução da indenização por danos morais (R$ 10.000,00), ao argumento de que o crédito poderia ser satisfeito mediante compensação no processo de partilha.

Assevera que não se nega ao pagamento, mas apenas pleiteia que este se dê no momento da divisão patrimonial, por razões de equidade e economia processual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja restabelecido o benefício da gratuidade da justiça, determinada a suspensão da execução para fins de compensação na partilha, subsidiariamente autorizada a realização do parcelamento do débito, bem como concedido efeito suspensivo ao presente recurso.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante id. 347586353.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, conforme decisão id. 347067853.

No petitório de id. 355732376, o Sr. Misael Ferreira Rocha apresentou contraproposta quanto ao valor devido à parte agravada; contudo, esta, embora devidamente intimada, permaneceu inerte, não se manifestando acerca da possibilidade de composição.

Apesar de intimado a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MISAEL FERREIRA ROCHA
em face de decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos de cumprimento de sentença, revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido ao executado, bem como indeferiu o pedido de suspensão da execução até o julgamento da ação de partilha de bens.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que é pessoa idosa, com quase 79 anos de idade, aposentada e acometida por diversas doenças graves, o que lhe acarreta elevados gastos com tratamento médico e aquisição de medicamentos, circunstâncias que comprometeriam sua renda mensal.

Aduz que o juízo de origem considerou equivocadamente sua renda bruta, desconsiderando descontos obrigatórios, especialmente aqueles decorrentes de pensão alimentícia, o que resultaria em renda líquida significativamente inferior.

Defende, ainda, que não possui patrimônio disponível, uma vez que o único bem do casal encontra-se em discussão em ação de partilha, razão pela qual pleiteia a manutenção da gratuidade da justiça.

No tocante à execução, sustenta a possibilidade de suspensão do feito, a fim de que o débito decorrente da condenação por danos morais seja compensado no âmbito da partilha de bens, invocando, para tanto, a existência de relação entre as demandas. Subsidiariamente, requer o parcelamento do débito.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça e indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença.

Inicialmente, no que tange à gratuidade da justiça, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

No mesmo sentido, o CPC, em seu art. 98,
caput
, estabelece que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”.

Depreende-se, pois, que a concessão do benefício está condicionada à demonstração da incapacidade financeira da parte para arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência, sendo certo que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem a capacidade econômica do requerente.

No caso em exame, verifica-se que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada em elementos objetivos extraídos dos autos, os quais evidenciam a aptidão financeira do agravante para suportar os encargos processuais.

Conforme consignado pelo magistrado de origem, foi constatado, mediante consulta a dados oficiais, que o agravante percebe renda mensal em patamar significativo, além de possuir patrimônio, circunstâncias que afastam, ao menos em juízo de cognição exauriente, a alegada hipossuficiência.

Com efeito, a mera alegação de despesas elevadas com saúde, desacompanhada de prova robusta e suficiente a demonstrar o comprometimento substancial da renda a ponto de inviabilizar o pagamento das custas processuais, não se mostra apta a ensejar a concessão ou restabelecimento do benefício.

Ademais, a idade avançada, por si só, não autoriza a concessão automática da gratuidade da justiça, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Outrossim, não se verifica, no presente caso, demonstração inequívoca de que o pagamento das despesas processuais comprometeria a subsistência do agravante,
razão pela qual não há falar em reforma da decisão que revogou a benesse.

No tocante ao pedido de suspensão do cumprimento de sentença, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Isso porque a suspensão do processo, nos termos do art. 313 do CPC, constitui medida excepcional, condicionada à existência de relação de prejudicialidade entre as demandas, de modo que o julgamento de uma influencie diretamente o deslinde da outra.

Na hipótese vertente, a execução decorre de título judicial revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, consubstanciado em condenação ao pagamento de indenização por danos morais, não havendo qualquer dependência lógica entre o cumprimento da obrigação e a ação de partilha de bens em trâmite perante outro juízo.

Com efeito, a eventual existência de ação de partilha não tem o condão de obstar o regular prosseguimento da execução fundada em título judicial válido, sob pena de indevida postergação da satisfação de crédito já reconhecido em decisão transitada em julgado.

Vale destacar que as demandas possuem natureza jurídica distinta e objetos diversos, inexistindo vínculo de prejudicialidade que justifique a suspensão pretendida.

Ademais, a pretensão de compensação do débito no âmbito da partilha de bens não encontra respaldo jurídico, porquanto a obrigação exequenda não se subordina ao resultado daquela demanda, devendo ser adimplida nos moldes estabelecidos no título judicial.

Por derradeiro, no que se refere ao pedido subsidiário de parcelamento do débito, impende destacar que tal medida não se qualifica como direito subjetivo do executado no âmbito do cumprimento de sentença, se tratando de faculdade condicionada à análise judicial das circunstâncias concretas do caso, notadamente à anuência do exequente, por implicar alteração na forma de satisfação do crédito.

Na hipótese vertente, além de não se evidenciar situação excepcional que autorize a flexibilização da regra do adimplemento integral, verifico que a tentativa de composição entre as partes restou infrutífera, inexistindo concordância do credor com o parcelamento pretendido, circunstância que afasta a possibilidade de sua imposição unilateral, impondo-se, assim, a manutenção do indeferimento da medida.

Diante desse contexto, constato que a decisão agravada não se ressente de qualquer ilegalidade ou teratologia, estando alinhada à legislação processual aplicável e aos elementos probatórios constantes dos autos.

Ao arremate, ausentes fundamentos capazes de infirmar a decisão recorrida, se impõe a manutenção do decisum em todos os seus termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026